Tribunal: STF
Processo: HC 80284
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
EMENTA: STF: incompetência: HC contra decisão do STJ em
recurso especial na interposição do qual não se suscitou o
fundamento da impetração: competência originária que, nessa
hipótese, remanesce no STJ a partir da EC 22/99, não obstante se
volte o HC contra a mesma decisão de segundo grau objeto do REsp
interposto com fundamentos diversos.